Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706210-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA BORGES DE MOURA BRUM AGRAVADO: AFFINITI ORGANIZACAO FOTOGRAFICA E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEBORA BORGES DE MOURA BRUM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que, nos autos da Ação de Cumprimento De Sentença, processo no 0700259-03.2024.8.07.0014, ajuizada por AFFINITI ORGANIZACAO FOTOGRAFICA E EVENTOS - EIRELI - ME, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 222490807, dos autos de origem): Cuida-se a petição de ID.: 221032283 de Impugnação à penhora, em que se insurge a parte executada contra a penhora de ID.: 220100958, decorrente do bloqueio pelo SISBAJUD (ID.: 219759020), no valor de R$ 3.985,59 (três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). É o relato do necessário. DECIDO. Desnecessária a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a impugnação ofertada. Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pela parte executada, a impugnação ofertada não merece acolhimento, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova de suas alegações. A parte executada sustenta que o valor de R$ 3.500,00 é fruto de salário de seu esposo, originário da empresa Tarenti Company Brasil Ltda. No entanto, o documento de ID 221032292 apresentado como prova não é suficiente para comprovar o alegado, pois não estabelece de maneira inequívoca o vínculo empregatício entre o esposo da executada e a referida empresa de forma a evidenciar a natureza salarial do depósito, deixando, assim, de comprovar a origem do valor bloqueado, o que infere sua penhorabilidade. Forte em tais argumentos, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ora analisada. Intime-se. Após, aguarde-se em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e voltem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID. 69004200), a parte agravante pede inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Narra que apresentou na origem pedido de desbloqueio do montante total constrito, equivalente a R$ 3.985,59 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), fundamentando-se na impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, inc. IV, do CPC e, subsidiariamente, na impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme dispõe o art. 833, inc. X, do CPC. Alega que o requerimento de desbloqueio com fundamento no art. 833, inc. X, do CPC, não foi apreciado. Afirma que o TJDFT possui entendimento consolidado e recente no sentido de deferir o desbloqueio de valores em casos análogos, desde que observado o patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos. Destaca que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça amplia a interpretação da impenhorabilidade não só para as quantias depositadas em caderneta de poupança, mas também de contas correntes e outras modalidades e investimento. Esclarece que seu cônjuge é profissional liberal e presta serviço esporádico, não mantendo vínculo empregatício com a empresa Tarenti Company Brasil LTDA., razão pela qual não é possível comprovar a existência de vínculo empregatício entre o marido da Agravante e a referida empresa. Assim, ainda segundo a agravante, a única forma de comprovar a origem dos valores é por meio da declaração de veracidade, sob as penas da lei, como feita pelo Sr. Bruno nos autos de origem. Ao final, requer: a) que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor bloqueado permaneça em conta judicial vinculado aos autos, até ulterior julgamento do presente Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado e b) no mérito, seja o presente recurso totalmente provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada, de modo que se proceda com o desbloqueio total da quantia de R$ 3.985,59 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), bloqueados em conta da Agravante perante o Banco Inter. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ante os documentos apresentados pela agravante – carteira de trabalho sem vínculo empregatício (ID 69004204) e print do site da Receita Federal evidenciando a ausência de entrega de Declaração de Imposto de Renda (ID 69004205), defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita tão somente para processamento do presente recurso. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que a agravante não evidenciou que os valores bloqueados se tratam de fruto de trabalho como profissional liberal exercido por seu marido, haja vista que somente apresentou nos autos declaração unilateral por ele emitida, a qual não é suficiente para comprovar a natureza do importe bloqueado. Além do mais, ainda que se considerasse que os valores recebidos em 10 de outubro de 2024 – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – e 11 de novembro de 2024 – R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) (ID 69009714, págs. 4 e 7) foram pagos pela empresa TARENTI COMPANY BRASIL LT ao marido da agravante em razão de serviços de liberal autônomo prestados, não restaria evidenciado, em análise inicial, que tais quantias se tratam dos valores penhorados. Isso porque após o recebimento das referidas transferências, a agravante enviou quase a totalidade das quantias (R$ 3.000 em 11/10/2024 e R$ 3.000 em 11/11/2024 (ID 69009714, págs. 4 e 7) ao senhor Bruno, o que indica que o valor penhorado se trata de verba diversa daquelas recebidas da referida empresa. Não bastasse, a partir dos extratos fornecidos pela agravante (ID 69009714), não é possível verificar, em análise perfunctória, que os valores penhorados se encontravam em conta poupança ou investimento análogo. Desse modo, não se verificam, prima facie, as hipóteses de impenhorabilidade das verbas arguidas pela agravante (CPC, 833, IV e X). Assim, diante da ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento do pedido suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito